Tribunal: TJDFT
Processo: 0008677-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008677-39.2017.8.07.0006 RECORRENTES: DIEGO FELIX RODRIGUES DA SILVA, FABIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDOS O DE FABRÍCIO FEITOSA DE AQUINO E O DE DIEGO FELIX RODRIGUES DA SILVA; PROVIDO O DE FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PEREIRA, PARA AFASTAR A MULTIRREINCIDÊNCIA E REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Em prestígio à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. Os réus foram julgados pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP). 3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado aos réus, bem como as qualificadoras. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP). 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os réus praticaram o crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. A culpabilidade, como circunstância judicial, constitui-se em um juízo de reprovabilidade da conduta. A premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente a avaliação negativa da culpabilidade. 6. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, porque há nos autos certidão que comprova a condenação do réu por fato anterior ao delito em comento. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema 1077/STJ.). Não afasta a exasperação da pena mínima o fato de a MM. Juíza não especificar qual das condenações definitivas foi a utilizada para negativar a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. 7. A conduta social, na individualização da pena, leva em consideração o papel do réu na comunidade, inserido, entre outros, no contexto familiar. Na espécie, o fato de os acusados serem integrantes de organização criminosa e de atuarem ativamente na prática de crimes denuncia que suas condutas sociais necessitam de reparos. A conduta social de quem integra organização criminosa, efetivamente voltada para práticas ilícitas, é negativa, o que permite a valoração negativa da referida circunstância judicial e o aumento da pena-base. 8. As circunstâncias do crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, merecem ser valoradas negativamente, porque o recurso empregado dificultou a defesa da vítima, a qual não esperava o ataque. 9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 10. Entende-se como circunstâncias agravantes aquelas condições definidas em lei, que aumentam o cálculo da pena a ser aplicada em uma condenação. São verificadas na segunda fase do cálculo, considerando a pena máxima e a mínima, e podem ser aplicadas em diversos tipos de crimes (previsão genérica). Já as qualificadoras são os próprios tipos penais com uma pena determinada mais grave. São analisadas na primeira fase do cálculo da pena e podem eventualmente sofrer incidência de agravantes, atenuantes ou até causas de aumento de pena. Não há previsão legal para a “qualificadora da reincidência”, porque são termos distintos. No presente caso, houve erro material, em que a MM. Juíza, ao redigir “qualificadora”, nitidamente se referia à agravante da reincidência. 11. Remanescendo apenas uma anotação na folha de antecedentes, afasta-se a multirreincidência, devendo-se ser realizada a compensação integral da confissão espontânea com a agravante. 12. A jurisprudência estabelece, como baliza para a definição do quantum de diminuição de pena, o iter criminis percorrido pelo agente, devendo-se observar se houve o esgotamento dos atos de execução. Em razão disso, se tiver sido percorrida grande parte do iter criminis, com a prática integral dos atos de execução, a redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, em 1/3 (um terço). Na espécie, os réus esgotaram os atos de execução de que dispunham e o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles. 13. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento. 14. Recursos conhecidos; desprovidos o de FABRÍCIO FEITOSA DE AQUINO e o de DIEGO FELIX RODRIGUES DA SILVA; provido o de FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PEREIRA para afastar a multirreincidência e reduzir a pena privativa de liberdade. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, inciso II, 29 e 121, §2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pugnando para que a pena seja reduzida em razão da tentativa, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) condizente com o iter criminis percorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, 29 e 121, §2o, incisos I e IV, todos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “se tiver sido percorrida grande parte do iter criminis, com a prática integral dos atos de execução, a redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, em 1/3 (um terço). Desse ponto de vista, que tem como foco a conduta praticada pelos réus, conclui-se que eles esgotaram os atos de execução de que dispunham e o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles. Segundo o laudo de lesões corporais no 10775/18 (ID 42139855), a vítima real teve “Lesão perfurocontusa em toráx”. Como registrado na sentença, a vítima somente não veio a óbito em virtude do atendimento médico imediato. Diante disso e tendo em vista o entendimento adotado pelos tribunais pátrios acerca do assunto, a redução decorrente da tentativa deve ser de 1/3 (um terço), e não de 2/3 (dois terços)” (ID 57856663). Assim, o conhecimento do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmulas do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1o/12/2017). 4. No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (AgRg no HC n. 880.725/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025